Tribunal: TJBA
Processo: 8001415-56.2025.8.05.9000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001415-56.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANGELA NERES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO. FALHA EM SISTEMA ELETRÔNICO DE CONSULTA. PUBLICAÇÃO EM DIA NÃO ÚTIL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por candidata eliminada de processo seletivo simplificado promovido pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB), sob o argumento de não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado. A Impetrante alegou dificuldades técnicas de acesso ao sistema eletrônico auxiliar e a publicação do ato convocatório em dia não útil, o que teria impedido o conhecimento oportuno da convocação. Requereu a anulação do ato administrativo de eliminação e o reconhecimento de seu direito de permanecer no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a eliminação de candidata por ausência de comparecimento no prazo previsto, quando comprovada falha técnica no sistema de informação disponibilizado pela própria Administração; (ii) estabelecer se a convocação publicada exclusivamente em diário oficial em dia não útil, após longo lapso temporal, satisfaz os princípios da publicidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em harmonia com os postulados constitucionais da publicidade, razoabilidade, eficiência e proporcionalidade, sobretudo quando a própria Administração disponibiliza meios auxiliares de informação e cria legítima expectativa de seu correto funcionamento.

4. A disponibilização de sistema eletrônico como canal auxiliar de acompanhamento impõe à Administração o dever de garantir sua estabilidade e atualização, sob pena de comprometer a efetividade da comunicação com os candidatos.

5. A prova documental atesta que a Impetrante tentou acessar o sistema no período crítico e notificou tempestivamente a Administração sobre a falha técnica, demonstrando boa-fé e diligência, o que afasta a caracterização de desídia.

6. A publicação do ato convocatório exclusivamente em diário oficial, após quase dois anos da divulgação do edital, compromete a eficácia da publicidade, considerando a legítima confiança gerada pelos canais digitais mantidos pela Administração.

7. A eliminação da candidata, nas circunstâncias demonstradas, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando formalismo excessivo que desvia o certame de sua finalidade pública.

8. A situação fática consolidada — com o cumprimento da liminar, apresentação de documentos, assinatura de contrato e exercício das funções — revela a ocorrência de fato consumado que, revertido, acarretaria prejuízo à servidora e à Administração Pública.

9. Não há violação ao princípio da isonomia, pois a situação da Impetrante — que comprovou falha sistêmica e atuação diligente — é distinta daquela de candidatos inertes, justificando tratamento diferenciado à luz do postulado da igualdade substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:
“
1.

A Administração Pública tem o dever de garantir a estabilidade e a efetividade dos canais eletrônicos de informação que disponibiliza para acompanhamento de atos convocatórios. 2. A publicação de convocação exclusivamente em diário oficial, após longo lapso temporal de quase 2 anos, não satisfaz, por si só, o princípio da publicidade quando há falhas no sistema auxiliar de consulta. 3. É ilegítima a eliminação de candidata por ausência de comparecimento quando comprovada a ocorrência de falha técnica no sistema eletrônico e atuação diligente da interessada, impondo-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Situação consolidada em razão do cumprimento de decisão liminar, com contratação formalizada e exercício do cargo, deve ser preservada, sob pena de prejuízo à segurança jurídica e à eficiência administrativa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º, caput e parágrafo único, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1645213/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 07.03.2017, DJe 20.04.2017; TRF-4, ApRemNec 5010544-13.2024.4.04.7100, Rel. Des. Marcos Roberto Araújo dos Santos, j. 19.02.2025; TJ-BA, MS 8007364-08.2019.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 24.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA

80
01415
-
5
6
.202
5
.8.05.
9
000, em que é impetrante
ANG
E
LA NERES DOS SANTOS

e impetrado SECRETÁRIO D
E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores compon
entes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do v
oto
do Relat
or.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

P
ROCURADOR
(
A
)
DE JUSTIÇA